Tribunal: TJPA
Processo: 0800407-16.2020.8.14.0063
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10290 - Gratificação de Incentivo
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800407-16.2020.8.14.0063

APELANTE: MUNICIPIO DE VIGIA

APELADO: SINDICATO DOS TRAB EM SAUDE PUBLICA DO ESTADO DO PARA - SINTESP/PA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES PUBLICOS. ABONO DE SERVIÇO DA COVID-19. PROCEDÊNCIA. LEI MUNICIPAL DE VISEI DE NAZARÉ/PA Nº 376/2020. EXCESSÃO EM LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 173/2020. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA NA ÍNTEGRA.

1.

Em síntese, trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE ABONO COVID COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, proposta pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ (SINTESP/PA) em face do MUNICÍPIO DE VIGIA DE NAZARÉ/PA,

cujo objeto é o pagamento dos valores supostamente devidos, a título de abono de serviço da COVID, aos servidores da saúde em caráter transitório e temporário a partir do mês de maio de 2020 até o mês de outubro de 2020, conforme previsto na Lei Municipal de Vigia de Nazaré/PA nº 376/2020.

2.

Apesar da previsão em legislação municipal, o apelante alega que não é possível o aumento de despesa pessoal, em decorrência do estado de calamidade pública, decretado pela União, que impôs aos entes da administração direta e indireta, a sujeição às regras da Lei Complementar nº 173/2020, que estabeleceu o Programa Federativo de Enfrentamento ao vírus Covid-19, motivo pelo qual entende que é indevido o adimplemento do referido abono.

3.

Conforme disposto no §5º do inciso VI do art. 8º da Lei Complementar nº 173/2020, é permitido a criação de abono aos profissionais de saúde e de assistência social, desde que relacionado a medidas de combate à calamidade pública referida no caput cuja vigência e efeitos não ultrapassem a sua duração.

4.

No caso em tela, o referido abono permitido em lei municipal não ultrapassa a duração da pandemia, uma vez que o abono foi instituído para ser recebido por apenas 06 (seis) meses, estando, portanto, autorizado por Lei Complementar nº 173/2020.

5.

Assim sendo, é devido o pagamento do abono previsto em lei, a todos aqueles que se enquadrem nas situações previstas no dispositivo legal, não sendo óbice, as regras da Lei Complementar Federal nº 173/2020, posto que as restrições não se aplicam aos profissionais de saúde e de assistência social, desde que relacionados às medidas de combate à calamidade pública referida

6.

Com isso, é evidente que é devido o pagamento Abono de Serviço da Covid-19 aos servidores lotados nas Unidades de Saúde e Hospital Municipal e demais órgãos da Secretaria Municipal de Saúde, que estejam envolvidos no enfrentamento do coronavírus – Covid-19, nos termos da Lei Municipal de Vigia de Nazaré/PA nº 376/2020, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida.

7.

Apelação conhecida e improvida.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso, negando-lhe provimento
nos termos do Voto da Relatora.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto MUNICÍPIO DE VIGIA DE NAZARÉ. contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única Da Comarca de Vigia de Nazaré/PA, que, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE ABONO COVID COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, proposta pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ (SINTESP/PA),
o qual julgou procedentes os pedidos do autor.

Em síntese,
o apelado ajuizou a presente ação, visando o pagamento dos valores supostamente devidos, a título de abono de serviço da COVID, aos servidores da saúde em caráter transitório e temporário a partir do mês de maio de 2020 até o mês de outubro de 2020, benefício esse previsto na Lei Municipal de Vigia de Nazaré/PA nº 376/2020.

Ressalta que o referido abono equivale a 20% (vinte por cento) do vencimento dos servidores da saúde, contudo, não foi recebido por eles, razão pela qual se busca a intervenção judicial para que seja efetuado o pagamento deste abono, de forma retroativa, atinente ao período acima suscitado.

Contestação apresentada em ID 33651004, alegando, de forma resumida, que não é possível o pagamento do abono, em decorrência das restrições constantes na Lei Complementar Federal nº 173/2020, e que não é aplicável ao presente caso a exceção prevista no parágrafo 5º do artigo 8º do supracitado normativo federal, posto que não restara comprovada a caracterização dos profissionais de saúde de “linha de frente” no combate à COVID.

Em sentença de ID.

15154723, o Juízo a quo julgou procedente os pedidos elencados na inicial, nos seguintes termos:

“Do exposto, com fundamento no artigo 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral, para CONDENAR o Município de Vigia de Nazaré/PA ao pagamento, para os substituídos, do valor devido a título de Abono de Serviço da Covid-19, nos termos da Lei Municipal de Vigia de Nazaré/PA nº 376/2020, retroativamente, atinente ao período de maio de 2020 a outubro de 2020. Os valores pagos retroativamente deverão ser corrigidos monetariamente, com base no IPCAE, acrescidos de juros calculados pelo índice adotado para a remuneração dos depósitos da caderneta de poupança, ambos até a data de 08/12/2021, e, ulteriormente, com a utilização da SELIC, tanto para fins de atualização monetária e juros.

Deixo de condenar a parte sucumbente ao pagamento de custas, posto que a Fazenda Pública é isenta, cabendo, tão somente, o ressarcimento dos valores eventualmente pagos pela parte autora, se houver.

Condeno o Requerido ao pagamento de honorários advocatícios em montante equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com base no art. 85, §3º, I, do CPC.

Feito sujeito ao reexame necessário, pois o valor da condenação possivelmente supera o limite exigido no art. 496, §3º, II, do Código de Processo Civil.

Intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões, e, findo prazo para apresentação, com ou sem manifestação, certifique-se e remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Serve esta decisão como mandado/ofício.

Cumpra-se.”

Inconformado, o Apelante ingressou com recurso de apelação (ID. 15154724), aduzindo, em suma, que não é possível o pagamento do abono, em decorrência das restrições constantes na Lei Complementar Federal nº 173/2020, além de afirmar que não é caso de exceção, prevista no parágrafo 5º do artigo 8º do supracitado normativo federal.

A Apelada apresentou contrarrazões, conforme ID. 15154728, refutando todos os argumentos do recurso.

Os autos foram recebidos em seu duplo efeito, conforme decisão de ID. 15169994.

Instado a se manifestar, o ilustre representante do Ministério Público deixou de emitir parecer na presente demanda por entender ausente o interesse público capaz de justificar a intervenção do órgão ministerial.

Os autos vieram conclusos para análise.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, a teor do artigo 1.010 do CPC, conheço o Recurso de Apelação e passo a análise.

DO MÉRITO.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o cerne da questão está na possibilidade ou não da condenação do município ao pagamento do abono COVID em favor do autor.

Pois bem. A Lei Municipal de Vigia de Nazaré/PA nº 376/2020 (ID 15154678), dispõe em seu artigo 1º:

Art. 1º.
Fica instituído no âmbito do município de Vigia de Nazaré, o Abono de Serviço da Covid-19, de caráter transitório e temporário que será devido em retribuição e exclusivamente aos servidores lotados nas Unidades de Saúde e Hospital Municipal e demais órgãos da Secretaria Municipal de Saúde que estejam envolvidos no enfrentamento do coronavírus – Covid-19.

§1º:
Entende-se na forma desta Lei, além do Hospital Municipal por Unidades de Saúde, o Centro de referência ao Covid-19, “Nilson Tolosa Fernandes”, as Estratégias de Saúde da Família, Centros de Saúde, extensivo aos Agentes Comunitários de Saúde.

§2º:
O abono de que trata o caput vigerá nos meses de maio, junho, julho, agosto, setembro e outubro de 2020.

§3º:
O abono Covid-19 estender-se-á aos servidores efetivos, temporários e comissionados referidos no caput do art. 1º e seu §2º da presente Lei”.

Ressalta-se que o art. 3º da lei supracitada consta que as despesas relativas à aplicação da Lei correria por conta de dotação orçamentária própria.

Art. 3º.
As despesas resultantes da aplicação desta Lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, ficando o Poder Executivo autorizado a realizar as suplementações que se fizerem necessárias.

Apesar da legislação municipal, o apelante alega que não é possível o aumento de despesa pessoal, em decorrência do estado de calamidade pública, decretado pela União, que impôs aos entes da administração direta e indireta, a sujeição às regras da Lei Complementar nº 173/2020, que estabeleceu o Programa Federativo de Enfrentamento ao vírus Covid-19, motivo pelo qual entende que é indevido o adimplemento do referido abono.

Cumpre frisar que, ao analisar a Lei
Complementar nº 173/2020
, verifica-se que esta prevê exceções,
conforme disposto no §5º do inciso VI do art. 8º, no qual permite a criação de abono aos profissionais de saúde e de assistência social, desde que relacionado a medidas de combate à calamidade pública referida no caput cuja vigência e efeitos não ultrapassem a sua duração
. Confira-se:

“
Art. 8º
Na hipótese de que trata o art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, de:

(...)

VI -
criar ou majorar auxílios, vantagens, bônus, abonos, verbas de representação ou benefícios de qualquer natureza, inclusive os de cunho indenizatório, em favor de membros de Poder, do Ministério Público ou da Defensoria Pública e de servidores e empregados públicos e militares, ou ainda de seus dependentes, exceto quando derivado de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior à calamidade;

(...)

§ 5º
O disposto no inciso VI do caput deste artigo não se aplica aos profissionais de saúde e de assistência social, desde que relacionado a medidas de combate à calamidade pública referida no caput cuja vigência e efeitos não ultrapassem a sua duração”

No caso em tela, o referido abono permitido em lei municipal não ultrapassa a duração da pandemia, uma vez que o abono foi instituído para ser recebido por apenas 06 (seis) meses.

Nesse sentido, existindo Lei Municipal que autoriza o recebimento do abono, é de direito dos servidores lotados nas Unidades de Saúde e Hospital Municipal e demais órgãos da Secretaria Municipal de Saúde que estejam envolvidos no enfrentamento do coronavírus – Covid-19”, inclusive, aqueles lotados no Centro de referência ao Covid-19, “Nilson Tolosa Fernandes”, e os agentes comunitários de saúde, cabendo ao apelante demonstrar que tais servidores não fazem jus ao recebimento, por não estarem na linha de frente do enfrentamento à pandemia, o que não ocorreu.

Assim sendo, é devido o pagamento do abono, previsto em lei, a todos aqueles que se enquadrem nas situações previstas no dispositivo legal, não sendo óbice, as regras da Lei Complementar Federal nº 173/2020, posto que as restrições não se aplicam aos profissionais de saúde e de assistência social, desde que relacionados às medidas de combate à calamidade pública referida
.

Corroborando com o alegado, segue entendimento jurisprudencial emitido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo:

Servidor Público Municipal – Gratificação temporária e transitória aos profissionais de saúde na frente da pandemia Covid-19 - Texto normativo que não exige que o servidor da saúde ou administração pública municipal tenha que exercer suas atividades exclusivamente em Clinica criada para atendimento de pacientes com sintomas gripais – Motorista de ambulância – Não há como desconsiderar sua participação/apoio no enfrentamento e combate do Covid-19, posto que evidente a possibilidade de ser empregado na locomoção de pacientes enfermos e infectados - Recurso provido. (TJ-SP - RI: 10009278420228260128 SP 1000927-84.2022.8.26.0128, Relator: José Manuel Ferreira Filho, Data de Julgamento: 01/03/2023, 2ª Turma Cível e Criminal, Data de Publicação: 02/03/2023)

Com isso, é evidente que
é devido o pagamento Abono
de Serviço da Covid-19
aos servidores lotados nas Unidades de Saúde e Hospital Municipal e demais órgãos da Secretaria Municipal de Saúde, que estejam envolvidos no enfrentamento do coronavírus – Covid-19, nos termos da Lei Municipal de Vigia de Nazaré/PA nº 376/2020, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO

ao recurso de Apelação,
mantendo integralmente a decisão apelada, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I.C.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 08/05/2024